Tribunal: TJSP
Processo: 2138441-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de Arbitramento de Aluguéis c.c. cobrança". Decisão agravada que concede os benefícios da justiça gratuita à agravada. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Decisão impugnada que não é agravável. Ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo C. STJ, em recurso repetitivo (taxatividade mitigada). Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação de Arbitramento de Aluguéis c.c. cobrança". Decisão agravada que concede os benefícios da justiça gratuita à agravada. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Decisão impugnada que não é agravável. Ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo C. STJ, em recurso repetitivo (taxatividade mitigada). Ausência de demonstração de urgência na apreciação da questão. Agravante que deveria ter se valido de procedimento específico previsto no art. 100 do CPC (impugnação. RECUSO NÃO CONHECIDO